Tribunal: TJBA
Processo: 8073536-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073536-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CANTIONILO SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. MAJORAÇÃO PARA 125%. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE À MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO AO PERCENTUAL DE 125% NOS SEUS PROVENTOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% sobre os proventos de inatividade e o pagamento das diferenças retroativas. 2 - O impetrante foi transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, passando a perceber proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 3 - O Estado da Bahia suscitou preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ausência de prova pré-constituída, além de contestar o mérito alegando não preenchimento dos requisitos do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 e violação ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há três questões em discussão: (i) saber se o impetrante comprovou a hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça; (ii) saber se há prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado; e (iii) saber se o policial militar inativo que se aposentou com proventos calculados com base no posto imediatamente superior tem direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125% correspondente ao referido posto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade relativa. O Estado não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, limitando-se a alegar insuficiência de provas. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 6 - Os documentos que instruem a petição inicial se prestam à formação de prova pré-constituída, sendo suficientes para identificação do direito líquido e certo, pois a controvérsia cinge-se à análise de questões de direito. Preliminar de ausência de prova pré-constituída rejeitada. 7 - O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura ao policial militar com mais de trinta anos de serviço o direito à percepção de proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior quando transferido para a reserva remunerada. 8 - O art. 102 do Estatuto dos Policiais Militares estabelece que a remuneração na inatividade é composta por proventos constituídos de soldo e gratificações incorporáveis. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é gratificação incorporável nos termos do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001. 9 - A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da CET para os ocupantes do posto de 1º Tenente. O impetrante se aposentou com proventos integrais calculados com base na remuneração de 1º Tenente, atendendo aos requisitos legais para ter direito ao cálculo dos proventos incluindo o percentual da gratificação devida ao referido posto. 10 - O cálculo dos proventos do impetrante deve ser realizado incluindo o percentual da CET de 125%, com base na média percentual dos valores que percebeu em atividade. IV. DISPOSITIVO 11 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao percentual de 125% nos seus proventos a partir da impetração, com ressalva dos valores eventualmente pagos pela Administração e atualização pelo índice da taxa SELIC. Sem custas. Sem honorários advocatícios. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073536-53.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante CANTIONILO SILVA e parte Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.